Tribunal: STF
Processo: HC 94574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
Ementa
 
Habeas corpus. Processual penal. Intempestividade do 
   agravo de instrumento interposto no Superior Tribunal de Justiça. 
   Descabimento do habeas corpus para analisar questões alheias à 
   privação da liberdade de locomoção. Precedentes.
1. O habeas corpus 
   tem previsão constitucional para aquele que sofre ou se achar 
   ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
   por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXVIII, da 
   Constituição Federal). 
2. A impetração, tal como posta nos autos, 
   tem a finalidade exclusiva de reconhecer a tempestividade do agravo 
   de instrumento interposto no Superior Tribunal de Justiça, o qual, 
   por sua vez, tem o objetivo de dar seguimento ao recurso especial 
   interposto naquela Corte Superior, não havendo previsão legal para a 
   concessão da ordem nesses termos.
3. Demonstrado, em última análise,
   que o impetrante/paciente não busca afastar ou evitar qualquer 
   ameaça ao seu direito de locomoção, mas tão somente desincumbir-se 
   do ônus de comprovar a tempestividade do recurso no momento da sua 
   interposição, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal 
   de Justiça e desta Suprema Corte, a impetração não merece 
   prosperar.
4. Habeas corpus não conhecido.